Tribunal: CARF
Processo: 10380.722490/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2009
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão consumativa, não podendo o órgão ad quem conhecer de matéria inédita, não anteriormente questionada, pena de violação do devido processo legal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722490/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.706 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
ÉPOCA ENGENHARIA IMPORTACAO COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2009
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas
as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de
preclusão consumativa, não podendo o órgão “ad quem” conhecer de matéria
inédita, não anteriormente questionada, pena de violação do devido processo
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por falta de prequestionamento das alegações recursais em sede de
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório lavrado pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR no Acórdão no 06-50.655, às fls. 38/45:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722490/2009-71
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722490/2009-71

Trata-se de Auto de Infração – DEBCAD no 37.216.446-3 (fls. 2 a 7), cadastrado no
COMPROT sob no 10380.722490/2009-71, lavrado em 18/09/2009 contra a empresa
ÉPOCA ENGENHARIA IMPORTAÇÃO COM. LTDA, no valor de R$ 39.874,98.
2. Segundo informado no Relatório Fiscal da Infração (fl. 6), a empresa autuada “não
destacou em contas específicas as parcelas remuneratórias referentes às matrículas CEI
3211001315/75 e CEI 3211001317/70, constantes das folhas de pagamento, férias e
rescisões de contrato de trabalho no período de 09/2006 a 12/2006”.
3. A autoridade fiscal também esclarece que restou configurada a circunstância
agravante prevista no artigo 290, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, uma vez que a empresa possui
Auto de Infração anterior procedente (DEBCAD 37.131.213-2, código de
fundamentação legal 34), cadastrado em 29/10/2008, referente ao período de 01 a
12/2007.
4. O fato de a Contribuinte ter incorrido em reincidência específica (mesma infração) se
reflete no valor da multa aplicada, a qual terá o valor básico de R$ 13.291,66 (Portaria
Interministerial no 48, de 12/02/2009) elevado em três vezes, o que resulta na multa de
R$ 39.874,98.
5. A fundamentação legal da infração está descrita no item DESCRIÇÃO SUMÁRIA
DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, assim com a multa aplicada
está fundamentada na forma do item DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
e graduada conforme o item DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA
APLICADA, todos da folha de rosto do Auto de Infração.
6. Cientificada, na pessoa de seu sócio em 25/09/2009 (fl. 2), a Contribuinte apresentou
a impugnação de fls. 19 a 25, postada nos Correios no dia 27/10/2009 (AR à fl. 28),
alegando, em síntese, que:
a) a Lei no 8.212/91 não indicou, de forma expressa, a pena cabível para o
descumprimento de seu inciso II, art. 32, remetendo à competência do RPS (Decreto no
3.048/99), conforme arts. 92 e 102 da mencionada lei, encontrando-se viciada, portanto,
a base jurídica do questionado auto de infração;
b) o Código Tributário Nacional é claro ao dispor que somente a lei pode estabelecer a
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou
para infrações nela definidas (art. 96, V), aí residindo a ilegalidade da multa por
delegação;
c) o problema decorre de um conflito de normas. A Secretaria da Receita Federal do
Brasil administra tributos, entre os quais todos aqueles previstos no art. 195 da
Constituição Federal, “através de um único corpo de fiscais, a qual pertence, com as
mesmas atribuições, o senhor auditor que assina o auto ora impugnado”. De fato, os
arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 prevêem multas (por delegação), como a dos autos em
tela, “no valor de praticamente quarenta mil reais para o caso concreto do contribuinte
que não apresenta uma contabilidade suficientemente sub-dividida em obras e
retenções. Sim, o senhor auditor aplicou corretamente a multa, dentro da previsão legal.
Os fatos são indiscutíveis”;
d) cita o Regulamento da Cofins e do IPI para demonstrar que para um mesmo tipo
“fisco-penal” – o não detalhamento das obras – cabem várias capitulações penais. “O
fato é único, o sujeito ativo que o apura é único, a Delegacia da Receita Federal; o
auditor, idem; os efeitos também únicos em relação a cada um desses tributos”,
defendendo que o conflito de normas deve ser resolvido com a aplicação daquela mais
favorável ao acusado, com base no art. 112, do CTN;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722490/2009-71

e) ao final, requer “a improcedência da aplicação da normas mais gravosa, com a
conseqüente aplicação da multa de R$ 21,90”.
7. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11/04/2013 (DOU
17/04/2013), no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24/07/2013 (DOU 25/07/2013), e
conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o presente processo foi encaminhado à
DRJ/CTA/PR para apreciação.
8. É o relatório.
A autoridade julgadora rebate a argumenta da inexistência de penalidade expressa
para a infração, com fulcro nos arts. 92, da Lei no 8.212/91, e 283, II, “a” do Decreto no 3.048/99,
além da Portaria Interministerial no 48, de 12/2/2009, que fixou a multa em R$ 13.291,66.
Destaca que, por haver sido autuada em ação fiscal anterior, a recorrente incorreu
em reincidência específica, devendo a penalidade ser agravada em três vezes, com fundamento
nos arts. 290, V, e 292, IV, do Decreto no 3.048/99.
Informa não haver conflito de normas com os tributos que possuem legislação
própria, ratificando a competência legal do Auditor-Fiscal em aplicar a penalidade cabível,
decidindo pela improcedência da impugnação apresentada pelo recorrente.
Ciência postal havida em 13/7/2015, vide aviso de recebimento à fl. 49.
Defesa apresentada em 12/8/2015, às fls. 57 a 61.
O recorrente recorda a obrigatoriedade de efetuar a escrituração contábil em
contas individualizadas, com a finalidade de evitar que, durante eventual procedimento fiscal, o
Auditor-Fiscal precise pesquisar históricos contábeis ou documentos acessórios que possam vir a
ser usados para a caracterização de fatos geradores. Ou seja, é mera obrigação acessória que visa
mitigar o trabalho daquele servidor.
Assim, parece-lhe desarrazoada a aplicação da multa contestada somente por ter
aumentado, indiretamente, a carga de trabalho do Fisco Federal.
Assim, a multa afrontaria o princípio do não confisco do art. 150, IV, da CF/88.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Nada obstante ser tempestivo, o Recurso Voluntário não atende o requisito do
prequestionamento, vertendo-se contra matéria preclusa, não arguida na impugnação, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Na impugnação, o recorrente avança contra:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722490/2009-71

a) A não indicação expressa da penalidade cabível pelo descumprimento do inciso
II do art. 32 da Lei no 8.212/91, remetendo sua definição ao Regulamento da Previdência Social,
conforme arts. 92 e 102, encontrando-se viciada a base jurídica do auto de infração;
b) A ilegalidade da multa por delegação, pois somente a lei pode estabelecer a
cominação de penalidade para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para
infrações nela definidas, vide o art. 96, V, deste Códex; e
c) A existência de conflito de normas, com tipos fiscais-penais semelhantes ao da
autuação, porém com penalidade menores. Cita os Regulamentos da Cofins e do IPI e deseja a
aplicação da norma mais favorável nos termos do art. 112 do Código Tributário Nacional.
Em contrapartida, no Recurso Voluntário, o contribuinte entende não ser razoável
a aplicação da multa à baila por ter aumentado o trabalho da fiscalização, ainda mais por haver
adimplido com a obrigação principal e não haver dano ao erário público.
Também indica que a persistência na exigência da multa violaria o princípio do
não confisco.
Esses argumentos, trazidos apenas no recurso voluntário, em relação aos quais
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso em face da ocorrência
do fenômeno processual da preclusão consumativa, definida como:
5. Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade
de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para
tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo.
(...)”Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau êxito, não é
dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou completar a já
apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/1781.
Caberia ao contribuinte haver arguido a tese de violação a estes princípios na
impugnação, no teor do art. 17 do Decreto no 70.233/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, toda a matéria deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário
extrapola os limites de sua impugnação, razão pela qual o conhecimento do presente recurso
voluntário está obstado pelo fenômeno processual da preclusão consumativa.
Assim também tem decidido a jurisprudência deste Colegiado:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. O conhecimento das alegações trazidas

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722490/2009-71

no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em sede de impugnação. (Acórdão
no 2402-007.402, de 6/6/2019)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não é passível de conhecimento
perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão 2402-007.388, de
6/6/2019)
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido prequestionadas na
impugnação. (Acórdão 2301-006.171, de 4/6/2019)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital